Tribunal: TJMT
Processo: 1010660-41.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010660-41.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIRENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 604.217.891-15 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010660-41.2023.8.11.0004

Polo Ativo

VALDIRENE DE SOUZA SANTOS

Polo Passivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995
C.C.
ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE FUNÇÕES DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. MERA NOMENCLATURA. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO. DESIGNAÇÃO PARA INTEGRAR COMISSÃO INSUFICIENTE. ARIDEZ PROBATÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora/recorrente, ora servidora pública do município de Barra do Garças, sustenta que,
desde a posse no cargo público para o qual foi aprovada em concurso, “Apoio de Serviço do SUS”, foi desviada de sua função, exercendo funções de “Assistente do SUS”, razão por que pleiteia o ressarcimento das parcelas devidas e da inclusão em seus vencimentos da diferença correspondente ao salário da função que exerce.

2.

No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, o quadro probatório não evidencia a alegação de acúmulo de funções, especificamente negada pela Administração, enquanto a mera nomenclatura do cargo mostra-se insuficiente para a comprovação do pleito, especialmente ante a necessidade de estabelecer quais as funções desenvolvidas para daí avaliar com o cargo paradigma. Avulta-se, no caso concreto, em que a própria parte autora requer o julgamento antecipado da lide.

3.

A designação para compor comissão não constitui desvio de função, na forma pleiteada.

4.

A ocorrência do desvio de função deve ser efetivamente comprovada para compatibilizar com a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, cujo ônus recai sobre quem alega (art. 373, I, CPC), hipótese que não ocorreu nos autos, sob pena de interferência na seara administrativa e aumento transverso de vencimentos.

5.

“
Para a configuração do desvio de função deve o servidor demonstrar a distinção entre das atividades efetivamente exercidas e aquelas próprias do cargo para o qual foi nomeado e empossado no serviço público. Ausente comprovação neste sentido, impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente a demanda e, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais almejadas
” (TJ-MT, N.U 0035540-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

6.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório, em decorrência da ausência de prova do fato constitutivo (art. 373, I, CPC).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a aridez probatória a sustentar a alegação de desvio de função, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

8.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024